Tribunal: CARF
Processo: 10865.000742/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000742/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GISLENE APARECIDA ZANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. RESP no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a aplicação do regime de caixa, afim de que se
análise novamente o pedido de restituição, devendo o imposto ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
proferindo-se novo despacho decisório e retornando-se a partir daí o rito processual de praxe.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000742/2010-07
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000742/2010-07

Trata-se de recurso voluntário interposto por GISLENE APARECIDA
ZANETTI contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (DRJ/SDR), que rejeitou a manifestação de inconformidade, sob o argumento de
que “no caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento e sobre o total dos rendimentos.” (f. 65)
Em sua manifestação de incorformidade (f. 110/177) alegou, em apertada
síntese, que “[a] despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário de 2006, o
cálculo do imposto de renda devido, em conformidade com a sentença judicial, deve tomar por
base as Tabelas Progressivas mensais, vigentes nos meses de referência das diferenças salariais,
que foram pagas acumuladamente por força de decisão judicial.” (f. 5)
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Incabível a restituição de imposto de renda retido na fonte, quando não reconhecida
existência de pagamento indevido ou a maior. (f. 63)
Intimada, apresentou, em 11/02/2015 recurso voluntário (f. 70/85) replicando a
a única tese suscitada em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia exclusivamente em determinar o regime aplicável para
a apuração do imposto de renda – se o de caixa ou o de competência.
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, o qual alterou a
sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000742/2010-07

remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira
depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês
de recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês. Conforme se
extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a todas as espécies de
RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo assim, não estariam englobados no regime
de tributação exclusiva na fonte previsto pelo art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de
previdência privada.
A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de
julho de 2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na
tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei
7.713/1988.
Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria, não
estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela Lei no
12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que, como visto,
prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e considerando-se o valor total pago
extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal
Federal concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000742/2010-07

devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o
regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência) (Processo no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000742/2010-07

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento
auferido, realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago
extemporaneamente, como ocorrido no presente caso.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a aplicação
do regime de caixa, afim de que se análise novamente o pedido de restituição, devendo o
imposto ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês, proferindo-se novo despacho decisório e
retornando-se a partir daí o rito processual de praxe.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 96
DF CARF MF
Original